Tribunal: TJSP
Processo: 0000358-65.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Recurso da Defesa buscando exclusivamente a redução da pena-base.
Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de mais de 15 quilos de cocaína. Denunciados Gustavo (ora

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Recurso da Defesa buscando exclusivamente a redução da pena-base.
Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de mais de 15 quilos de cocaína. Denunciados Gustavo (ora apelante) e Ederson que transportavam os referidos entorpecentes em veículo pertencente a Ederson. Policiais que relataram como ocorreu a abordagem e a apreensão das drogas. De rigor a manutenção da condenação.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, consideração da circunstância atenuante da confissão, que foi compensada com agravante da reincidência, sem recurso Ministerial. Na terceira fase, não aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06. Ausência de requisitos legais.
Regime inicial fechado mantido, por ser o mais adequado.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.
Recurso da Defesa improvido.